Tribunal: STF
Processo: ARE 1590035
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná — TJPR que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal e na análise de legislação infraconstitucional (doc. 56).
 
Aduz o recorrente que:

o exame das questões suscitadas no recurso extraordinário demandaria a interpretação e aplicação de legislação do Estado do Paraná, de modo que eventual violação ao texto constitucional, se existente, teria natureza reflexa. Assim, amparado na Súmula 280/STF — segundo a qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” — o Tribunal entendeu ser inviável o processamento do apelo extremo, por não se configurar ofensa direta e frontal à Constituição da República (doc. 59, p. 3 — grifos no original). 

Refuta, ainda, a incidência da Súmula 279/STF, afirmando que:

[o] que se pretende, portanto, é exclusivamente uma nova valoração jurídica desses fatos incontroversos, com a correta aplicação dos dispositivos constitucionais pertinentes, especialmente o art. 5º, inciso XXXVI (direito adquirido), o art. 40, inciso III, “a”, da redação original da Constituição Federal, bem como o art. 3º, § 1º, da Emenda Constitucional nº 20/1998, dispositivos estes diretamente violados pela decisão das instâncias ordinárias (doc. 59, p. 7 — grifos no original).
É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional federal e local (Lei federal n. 8.935/1994; e Leis estaduais n.  4.975/1964, 10.464/1993, 12.398/1998 e 12.556/1999), incidindo, assim, o óbice das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 16).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STF).

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator